Tribunal: STF
Processo: RHC 249784
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 934.983/PE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DE CONFISSÃO DA OFENDIDA DE QUE O AGRAVANTE NÃO TERIA A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SER MERA ILAÇÃO A POSSIBILIDADE DE O ACUSADO INTERFERIR EM DEPOIMENTOS FUTUROS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Como cediço, o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.



    2. Na espécie, a despeito da percepção externada pela defesa, vê-se que a sentença de pronúncia foi prolatada em 9/4/2024, o recurso em sentido estrito foi interposto em 20/5/2024 e, em 1º/7/2024, o juiz determinou a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça. Em 6/8/2024, foi requerido pela Procuradoria de Justiça que os autos retornassem ao Ministério Público para a apresentação das contrarrazões. Não se verifica, assim, desídia dos órgãos jurisdicionais, tendo o processo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência do suscitado de excesso de prazo.



    3. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, consta dos autos que a prisão preventiva do agravante foi decretada no dia seguinte ao de sua prisão em flagrante, pela prática do delito de homicídio consumado em desfavor de Manoel de Moura Aragão, que foi atingindo por diversos golpes de foice, após uma discussão; bem como pelo crime de feminicídio, na forma tentada, contra a própria esposa, Eliana Ferreira da Silva. A mais disso, a custódia foi mantida, quando da prolação da sentença de pronúncia, por permanecerem inalterados os motivos que a ensejaram, notadamente diante da periculosidade do acusado. Logo, não se cogita da ausência de contemporaneidade, além de estar presente o risco de ele tentar interferir no depoimento da ofendida ou das demais testemunhas a serem ouvidas em plenário, conforme destacado pelo colegiado estadual.



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, sendo certo, ainda, que as suas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória, conforme ocorreu no caso.



    5. As teses de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e de que a companheira do agravante, Eliana Ferreira da Silva, teria afirmado em seu depoimento em juízo que ele não tentou matá-la e que, na verdade, ela que entrou na frente quando ele pegou a foice e tentou desferir um golpe na vítima, não foram analisadas pela Corte local, nem foram deduzidas nesta impetração, não se podendo delas conhecer, por se tratar de inovação recursal.



    6. A alegação de ser mera ilação o entendimento do colegiado estadual, invocado na decisão ora combatida, do possível risco de o agravante interferir no depoimento da ofendida ou das demais testemunhas a serem ouvidas em plenário (e-STJ fl. 584) enseja revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.



    7. Agravo regimental desprovido. (doc. 65).  



    Ao final, busca-se: 



    a) Considerando a gravidade e urgência da situação, conceder medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão;



    b) No mérito, requer seja solicitada informações à Autoridade Coatora, após com o Parecer da Procuradoria, seja determinado que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão (doc. 72, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso ordinário é inviável.



    Isso porque esta pretensão recursal é reiteração do Habeas Corpus 249.042/PE, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator